Tribunal: TRF3
Processo: 5002605-31.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
422/907)

5002605-31.2018.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002605-31.2018.4.03.6126

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROGERIO RUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROGERIO RUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APÓS A DER E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA CITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu períodos de atividade comum e especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado a partir da data de implementação dos requisitos, fixada em 09.06.2015. A autarquia sustenta que, tendo o segurado preenchido os requisitos após o requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, os efeitos financeiros do benefício devem iniciar na data da citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício previdenciário quando os requisitos são implementados após o requerimento administrativo e a prova essencial para sua concessão é produzida exclusivamente em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, o autor implementou os requisitos posteriormente à data do requerimento administrativo, mas antes do ajuizamento da presente demanda, de modo que a data de início do benefício deve ser considerada a data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para fixar a data de início do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

Quando os requisitos para concessão de benefício previdenciário são comprovados por prova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

A fixação da DIB observa a orientação firmada pelo STJ no Tema 1124, em conjunto com a reafirmação da DER prevista no Tema 995.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 201, §7o, I; EC no 20/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP, Tema 1124; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002605-31.2018.4.03.6126

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROGERIO RUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELIO RODRIGUES DE SOUZA - SP92528-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE GAMBERA DE SOUZA - SP254494-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROGERIO RUZA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 360673682 que negou provimento a seu agravo interno.

Alega autarquia previdenciária embargante que, uma vez preenchidos os requisitos para a obtenção do benefício depois do requerimento administrativo, mas antes do ajuizamento da ação, a data de início dos efeitos financeiros devem ser fixadas na data da citação.

Apresentadas as contrarrazões da parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A decisão monocrática de Id 338068535 e o acórdão embargado de Id 357638942 apresentou a seguinte fundamentação:

"“Do caso dos autos

Pretende-se a averbação dos períodos anotados em CTPS de 04.02.1976 a 21.03.1980 e 01.04.2006 a 04.04.2006 e o reconhecimento da especialidade dos períodos de 22.01.1988 a 30.06.1989,; 13.10.2003 a 02.09.2004, 13.07.2009 a 08.02.2011, e 02.02.2011 a 07.09.2011, com a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 21/80; PPP de págs. 81/83, 85, 92/98.

Averbação do período anotado em CTPS

A CTPS a qual goza de presunção juris tantum desde que regularmente preenchida, sem anormalidades, tais como rasuras.

Na mesma senda:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANOTADO EM CTPS. JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. TRABALHO EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS DELETÉRIOS. GASES INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- As informações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum e, conquanto não absoluta, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

- Demonstrado o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário e como tratorista, situações que permitem o reconhecimento da natureza especial, por enquadramento profissional, até 28/4/1995.

- Conjunto probatório apto a ensejar a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios e a presença de periculosidade (gases inflamáveis) em razão do trabalho exercido no transporte de combustíveis, o que denota a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão e possibilita o enquadramento especial. Precedente do STJ.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

- Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Honorários de advogado já fixados na sentença, consoante pretensão da autarquia. Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

- Matéria preliminar arguida pelo INSS.

- Apelação autárquica desprovida.

- Apelação da parte autora provida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Data de Julgamento: 11/10/2023, DJEN: 20/10/2023)

O caso concreto apresenta a seguinte situação:

- no período de 04.02.1976 a 21.03.1980 - GL Mascarenhas e Cia. Ltda. conforme se depreende da CTPS de págs. 24 e 37, devendo ser averbado como tempo comum.

- no período de 01.04.2006 a 04.04.2006 - HERSA Engenharia e Serviços Ltda., conforme se atesta da CTPS de págs. 48, devendo ser averbado como tempo comum.

Em relação aos períodos especiais, o autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no período de 22.01.1988 a 30.06.1989 - Companhia Telefônica da Borda do Campo, a função de CABISTA, exposto de modo habitual a permanente ao risco de "choque elétrico" com intensidade acima de 250 volts, conforme PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário acostado as fls. 81/82 do processo administrativo.

- no período de 13.10.2003 a 02.09.2004 - Silmag Engenharia e Manutenção Ltda, sob a função de técnico Eletrônico, exposto de modo habitual a permanente ao agente físico ruído superior a 90 dB (A), devendo ser reconhecida a especialidade

- no período de 13.07.2009 a 08.02.2011, na empresa ACV Tecline Engenharia Ltda, na função de Técnico de Op. Eletrotécnica, exposto a agentes químicos como gases, vapores, solventes e poeiras fibrogênicas /particuladas, bem como a fumos metálicos e a agentes biológicos tais como fungos, vírus e bactérias, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 02.02.2011 a 07.09.2011, na empresa Global Geomática Engenharia e Consultoria Ltda, a função de Supervisor Técnico Op. Eletrotécnico I, exposto a agentes químicos como gases, vapores, solventes e poeiras fibrogênicas /particuladas, bem como a fumos metálicos e a agentes biológicos tais como fungos, vírus e bactérias, devendo ser reconhecida a especialidade.

(...)

No caso dos autos, o segurado NÃO FAZ JUS à concessão aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo de 09.01.2015,

(...)

Todavia, em consulta ao CNIS, verifica-se que a parte autora seguiu contribuindo antes e após o ingresso da demanda no judiciário, e implementou os requisitos do benefício previdenciário em data 09.06.2015.

Em 09/06/2015 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na EC 20, art. 1o, altera CF art. 201, § 7o, I, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos e 6 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 414 meses, para o mínimo de 180 meses.

Do termo inicial

O termo inicial do benefício é a data do implemento dos requisitos ocorrida em 09.06.2015, assim como dos efeitos financeiros da condenação.

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.

Dos honorários advocatícios.

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Acresça-se a isto, desprovido o recurso do INSS, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.”

(...)

Da conclusão

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS, e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do autor, para reconhecer a especialidade dos períodos de 13.10.2003 a 02.09.2004, 02.02.2011 a 07.09.2011, 02.02.2011 a 07.09.2011, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do implementos dos requisitos ocorrido em 09.06.2015."

No entanto, assiste razão à autarquia embargante.

No caso dos autos, o autor implementou os requisitos posteriormente à data do requerimento administrativo, mas antes do ajuizamento da presente demanda, de modo que a data de início do benefício deve ser considerada a data da citação.

Dispositivo

Ante o exposto, acolho os embargosdedeclaração opostos pelo INSS, con efeitos infringentes, para fixar a DIB na data da citação,nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APÓS A DER E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA CITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu períodos de atividade comum e especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado a partir da data de implementação dos requisitos, fixada em 09.06.2015. A autarquia sustenta que, tendo o segurado preenchido os requisitos após o requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, os efeitos financeiros do benefício devem iniciar na data da citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício previdenciário quando os requisitos são implementados após o requerimento administrativo e a prova essencial para sua concessão é produzida exclusivamente em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, o autor implementou os requisitos posteriormente à data do requerimento administrativo, mas antes do ajuizamento da presente demanda, de modo que a data de início do benefício deve ser considerada a data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para fixar a data de início do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

Quando os requisitos para concessão de benefício previdenciário são comprovados por prova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

A fixação da DIB observa a orientação firmada pelo STJ no Tema 1124, em conjunto com a reafirmação da DER prevista no Tema 995.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 201, §7o, I; EC no 20/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP, Tema 1124; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão